Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722887-33.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: SIRLEY PEREIRA CAVALCANTE DE AMORIM, JOSE WILSON NERIS DE AMORIM, LANA CAVALCANTE AMORIM, MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 28039679) contra a decisão (id 27769391) em que não conheci do AGI. ao fundamento de que a matéria nele tratada não foi apreciada pelo Juízo a quo. Reforça que a decisão agravada assentou que a conversão da pensão mensal em parcela única configuraria ofensa à coisa julgada. Afirma, ainda, que a decisão reconheceu a limitação da indenização à apólice, conforme previsto no título exequendo. 2. Assiste razão à agravante quanto à admissibilidade do agravo de instrumento, motivo pelo qual reconsidero a decisão id 28039679 (CPC 1.021, § 4o) e passo a analisar o pedido liminar. A questão da limitação da indenização cobrada da seguradora foi objeto da inicial do AGI, não obstante afirma a agravante, no agravo interno, que o Juízo a quo reconheceu o direito. Em consulta ao PJe 1o Grau, observa-se decisão, posterior à interposição do presente recurso, no sentido de que a obrigação da devedora, ora agravante, está limitada ao valor máximo da apólice do seguro (Proc. 0043692-26.2013.8.07.0001 – id 97870473): (...) 9. Assim, esclareço que o presente cumprimento de sentença foi instaurado para execução da obrigação de fazer, ou seja, para forçar o executado a efetuar o depósito mensal das pensões vitalícias, com a constituição de capital para tal fim, para execução do valor remanescente das pensões vencidas, do débito relativo aos danos morais e honorários sucumbenciais, estando a segurada denunciada adstrita ao pagamento tão somente das dívidas das pensões vencidas e vincendas, limitadas ao valor máximo da apólice de seguro, na forma determinada na sentença. Logo, a análise desse capítulo do agravo resta prejudicado. Quanto ao pedido de pagamento do pensionamento vitalício em parcela única, com deflação, não se verifica o fumus boni iuris. A medida, em princípio, só pode ser requerida pelo beneficiário da pensão, na fase cognitiva. Logo, à primeira vista, é inviável a pretensão deduzida pelo devedor e, ainda assim, na fase de cumprimento de sentença. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO. PRETENSÃO DE RECEBER POR PARCELA ÚNICA. MOMENTO DO REQUERIMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. DIREITO POTESTATIVO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NULLA EXECUTIO SINE TITULO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A regra contida no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, ao explicitar que "o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez", apenas pode ser suscitada pela parte interessada na fase de conhecimento, pois é o momento que a indenização é arbitrada e que são aferidas as circunstâncias exigidas no caput do mencionado normativo para a substituição do regime de pensão. 2. No caso, o aresto recorrido concluiu que o requerimento para o pagamento da pensão por meio de parcela única apenas ocorreu na fase de execução, não tendo constado do título judicial transitado em julgado. A modificação desse ponto é vedada no âmbito do apelo especial, haja vista a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Não se opera preclusão para o Juízo de origem reconhecer a impossibilidade da conversão do pensionamento em parcela única, devendo prevalecer o princípio da "nulla executio sine titulo". 4. Além disso, a aplicação do art. 950, parágrafo único, do Código Civil não se configura como direito potestativo da parte, cumprindo ao juiz avaliar a possibilidade de pagamento por meio de parcela única à luz das circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (2a T., AgInt no REsp 1.797.688, Min. Og Fernandes, julgado em 2019). Não bastasse, a pensão foi fixada de forma vitalícia, imposição que restaria desconfigurada com o pagamento de parcela única. Confira-se uma vez mais a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Precedentes. 1.1. "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula no 83/STJ." (AgInt no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 1.2. A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do CPC/73, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (4a T., AgInt no AREsp 1.243.487, Min. Marco Buzzi, 2019); EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÕES GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia. 3. O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura. (...). 6. Recurso especial parcialmente provido. (4a T., REsp 1.282.069, Min. Luis Felipe Salomão, 2016). Naturalmente, nada obsta que as partes transijam a respeito da matéria. 3. Revogo a decisão id 27769391. Julgo prejudicado o agravo interno. Conheço parcialmente do AGI. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator